Tribunal: STF
Processo: ARE 1386523
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, I, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CPB. 1. CONATUS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. NÃO CONHECIMENTO. MEDIDA JÁ ADOTADA NA ORIGEM. INUTILIDADE DA VIA RECURSAL. 2. QUALIFICADORA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MANUTENÇÃO. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS EFETIVAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSENTE ENCONTRADO PELA VÍTIMA NO INTERIOR DO AUTOMÓVEL, LOGO APÓS A QUEBRA DO VIDRO QUE LHE PERMITI A SUA VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA NESSE SENTIDO. 3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No que concerne à mera menção, no sentido de que não comprovada a qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, a questão, no presente caso, está efetivamente resolvida a partir da prisão em flagrante do réu,exatamente pelas circunstâncias em que efetivada.



    (...)



    Assim, há que se manter o entendimento de que o crime se deu em sua forma qualificada.



    No que concerne à pretensão de reconhecimento da confissão,igualmente a sentença não merece reparo. O ato do réu, consubstanciado na simples afirmação de que se encontrava no local e que, naquele momento, tinha a intenção de praticar o furto porém, antes mesmo de qualquer ato de sua iniciativa nesse sentido, fora abordado por um segurança do local, o qual já o conhecia de outras ocorrências, isso não implica o reconhecimento da mencionada atenuante.



    Anote-se, por oportuno, que a sua versão, cheia de contradições e de declarações inverossímeis, não foi de qualquer forma utilizada para o convencimento do juízo de condenação, que se formou a partir do próprio estado flagrancial, confirmado por ocasião da instrução, aliado à ausência de provas em sentido diverso. Registre-se, por oportuno, que já na fase policial negou o cometimento do crime, nada obstante tenha confirmado estivesse no local; negou igualmente a propriedade da mochila, onde havia, segundo o condutor, uma chave de fenda com ponta modificada para violar o vidro do veículo Hylux, sendo que em Juízo, confirmou ser essa bolsa de sua propriedade.



    Por fim, quanto à pena, afirma-se, sem maiores argumentos, que fixada sem a necessária fundamentação, o que não corresponde à realidade.



    Desde já cabe anotar que eventual inidoneidade na análise das circunstâncias judiciais não implica ausência de fundamentação e, por consequência, nulidade.



    (...)



    Da simples leitura do trecho relativo à fixação da pena-base vejo que, de fato, adotadas de forma inidônea algumas circunstâncias, notadamente às relacionadas ao fato de o réu ostentar o registro de outras ações penais em tramitação, inclusive algumas com sentença penal condenatória que ainda não transitaram em julgado porque pendente de julgamento o respectivo recurso,situação essa que representa franca violação aos termos da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.



    Por outro lado, observo que as circunstâncias em que cometido o delito autorizam a sua exasperação a partir da pena-base, mormente o fato de o réu haver premeditado4 a conduta, servindo-se de uma motocicleta que parou ali ao lado da Hylux, ainda com o motor ligado, enquanto se apropriava da mochila alheia que se encontrava no interior da camionete da vítima, isso com fim de empreender rápida fuga do local, o que efetivamente não conseguiu.



    Nesse contexto, observando o efeito devolutivo próprio do recurso em espécie, e os termos do enunciado contido na Súmula nº 55 do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, tenho que o réu atuou mediante elevado grau de culpabilidade.



    Como se sabe, tal vetorial diz respeito ao maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do agente. É com esse sentido que a culpabilidade é analisada segundo os termos do art. 59 do Código Penal.



    Restou, então, demonstrada situação hábil a justificar o recrudescimento do juízo de reprovabilidade da conduta. É esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Desta forma, mantenho a culpabilidade negativada para ambos apelantes.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ex positis,nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente